Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728941-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO MENDES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO DESCABIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 630 DO STJ. DINHEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se o pleito absolutório por insuficiência probatória máxime quando todos os indícios são robustos em demonstrar a autoria delitiva do réu na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Comprovada a traficância/comercialização de drogas ilícitas pelo réu, em virtude tanto da venda quanto do depósito de grande quantidade de entorpecentes (110,41 gramas de cocaína e 14,50 gramas de maconha), mostra-se descabido o pleito desclassificatório para o delito de porte de droga para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ainda que admitida a posse de uma dessas substâncias de uso proscrita no Brasil. 3. É admissível no cálculo da pena-base, da primeira fase da dosimetria da pena, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Penas redimensionadas. 4. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, consubstanciado no verbete da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 5. É ônus do réu comprovar a origem/posse lícita do dinheiro apreendido por ocasião de seu flagrante delito de crime de drogas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, sob pena de perdimento desse bem em favor do FUNDAB e inviabilização de sua restituição/devolução ao réu. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser indevida a exasperação da pena-base, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas in casu não seria elevada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, como houve apreensão da quantidade de 111,02 gramas de cocaína e 14,50 gramas de maconha, não prospera a alegação da defesa que visa afastar a incidência dessa circunstância especial, pois é considerável e indica o propósito de comercialização (ID 37388924 - Pág. 11). Aliado ao fato de que a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha) possui alto potencial nocivo, se mostra adequada a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas (ID 37388924 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024